Tribunal: TJDFT
Processo: 0723792-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723792-67.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO, a qual intitulou “HC/Habeas Corpus”, onde o apenado requereu uma minuciosa averiguação dos processos pelo qual responde na Comarca de Santa Terezinha de Goiás/GO. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública. A Defensoria Pública (ID 49528052) informou que o paciente cumpre pena total de 185 (cento e oitenta e cinco) anos, 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data foi resgatado o montante de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias (Relatório da Situação Processual Executória no ID 49528053). Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0034876-42.2015.8.07.0015) o paciente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Em relação aos pontos requeridos pelo sentenciado em sua carta manuscrita, esclareceu que os pedidos inerentes à execução penal devem ser direcionados ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por fim, justificou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não se identificou decisão que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via de “Habeas Corpus”, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo paciente em carta de próprio punho. Ressalte-se que, em sede de “Habeas Corpus” de sentenciado em cumprimento de pena perante a VEP/DF, apenas é possível a apreciação de pedidos afetos à execução se existente ato coator oriundo da vara de origem que configure constrangimento ilegal, o que inexiste no caso concreto, razão pela qual a apreciação diretamente por este Tribunal caracterizaria supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator